Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001499-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- ADELICE CAMPOS DE LEITE
Agravo de Instrumento n. 1001499-87.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido BANCO BMG S.A, que cesse por imediato o desconto de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) – reserva da margem consignável, até o julgamento de mérito da presente demanda.; fixou multa diária de R$500,00 com limite de R$10.000,00 no caso de descumprimento.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que, ao contrário do que afirma a agravada, não há dois descontos em sua folha de pagamento, visto que um é a reserva do valor do cartão e o outro se trata de desconto mínimo realizado conforme é utilizado.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, por isso tem facilidade de obter empréstimos consignados, já que a instituição financeira fica garantis com o pagamento (Lei no 10.820/2003).
Aduz que ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário deparou com o desconto mensal de R$ 39,40, denominado “empréstimo RMC”, efetuados desde 2016.
Afirma que jamais solicitou ou fez uso de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados.
Nesse passo, vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em favor do (a) autor (a), consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo uma grande instituição bancária, a qual possui todos os meios de defesa plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no assunto.
(...)
Assim, o artigo 6o, inciso VII, do CDC, prescreve que são direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”.
Por seu turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência da parte autora, que anexa ao pedido inicial seus reais rendimentos (declaração de hipossuficiência), portanto, é crível a concessão da inversão do ônus da prova em benesse do(a) requerente.
A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças mesmo que indevidas.
Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais. (Id 74636497)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator